Tribunal: TJBA
Processo: 8038040-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038040-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAROLINE OLIVEIRA BONFIM MUNIZ Advogado(s): TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Plano de saúde de autogestão. Reajuste abusivo por mudança de faixa etária. Abusividade dos reajuste. Índice FIPE Saúde. Previsão contratual. Substituição Unilateral de índice contratual. Violação da boa-fé. Restituição simples dos valores pagos a maior. Sentença reformada em parte. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com o objetivo de (i) reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados; (ii) determinar a aplicação do índice FIPE Saúde como parâmetro de reajuste; e, (iii) condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde são abusivos; e, (ii) estabelecer se o índice FIPE Saúde pode ser adotado como parâmetro de reajuste. III. Razões de decidir 3. A aplicação de reajustes anuais sem transparência, motivação idônea ou demonstração da base atuarial viola os princípios da boa-fé objetiva. 4. O índice FIPE Saúde encontra-se expressamente pactuado e se apresenta como critério razoável e objetivo para substituição dos reajustes contratuais abusivos, em consonância com a jurisprudência consolidada em casos análogos. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em respeito ao princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sucumbência integral da ré. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8038040-57.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CAROLINE OLIVEIRA BONFIM MUNIZ e, como apelada, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.